Tribunal: TJBA
Processo: 0155837-60.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0155837-60.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JURANDY ARAUJO DE JESUS Advogado(s): ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO APELADO: BRASKEM S/A Advogado(s):JULIO CESAR GOULART LANES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E DE RECONHECIMENTO DE APOSENTADORIA INTEGRAL COM BASE NA APLICAÇÃO INTEGRAL DOS REGULAMENTOS VIGENTES E SEM O LIMITADOR DE TRÊS TETOS DO INSS ADOTADO A PARTIR DE 14/04/1982, NA LEI 6435/77, DECRETO 81.240/78 E NOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ CONTRATUAL PELA OBSERVÂNCIA DA PARIDADE SALARIAL ENTRE ATIVOS E INATIVOS E PELA SUPRESSÃO DO LIMITADOR DE 90% DO VALOR REAL DO SALÁRIO (BUSCA DA INTEGRALIDADE SALARIAL) E CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL A PARTIR DA MÉDIA CORRIGIDA DOS 12 ÚLTIMOS SALÁRIOS DA ATIVIDADE – PELA INTEGRALIDADE CONSTITUCIONAL E REGULAMENTAR DEVIDA AOS JUBILADOS POR INVALIDES (DESCARACTERIZANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTO TOTAL DE TEMPO DE SERVIÇO JUNTO AO INSS PARA OBTER A INTEGRALIDADE EM FACE DA INVALIDEZ”. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONHECIDAS. O REGULAMENTO DA PETROS A SER APLICADO AO BENEFÍCIO DO AUTOR É O VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. TEMA 907 DO STJ. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “Tema 907 do STJ. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).3. Recurso especial provido”. Da análise dos autos, observa-se que o autor não procedeu, em qualquer momento processual, à juntada dos Regulamentos ou Resoluções da PETROS que embasem os seus pedidos, ou seja o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Preliminar e prejudicial não conhecidas. Sentença mantida. Apelo conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0155837-60.2005.8.05.0001, sendo apelante Jurandy Araujo de Jesus e, apeladas, Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS e BRASKEM S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer da preliminar de ausência de dialeticidade e prejudicial de prescrição, conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator